Tribunal: TJDFT
Processo: 0708472-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. ALEGADA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. EVIDENTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTENTE.
1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
2. Compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT).
3. O Impetrante sustenta que o decreto condenatório estaria fundamentado em prova ilícita decorrente de revista veicular ilegal.
4. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaraterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação.
5. Na presente hipótese, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela Defesa, não há dúvida de que a tese de ilegalidade da revista veicular foi enfrentada pelo órgão jurisdicional competente.
6. A discordância do acusado em relação à análise feita pelo Órgão Julgador, à toda evidência, não se traduz em ilegalidade ou teratologia capaz de justificar o manejo de habeas corpus, por não ser esta a via adequada para a revisão dos pronunciamentos das Turmas Recursais.
7. Não bastasse, fosse o caso de eventual nulidade na omissão da Turma Recursal em apreciar tese relevante referente a suposta ilicitude de prova, a tese deveria ser deduzida em recurso próprio, sob pena de utilização da via estreita do habeas corpus como sucedâneo recursal.
8. Não sendo a hipótese de concessão da ordem de ofício e diante da nítida intenção do recorrente em desvirtuar o sistema do juizado especial, na tentativa de provocar nova incursão probatória por um segundo colegiado, a não admissão do presente writ é medida que se impõe, nos estritos termos da decisão agravada, cujos fundamentos não foram infirmados pelos argumentos deduzidos no agravo interno.
9. Agravo interno conhecido e improvido.